Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), NORBERTO NEVES DOS SANTOS - CPF: 022.165.569-71 (AGRAVANTE), FACCIO, CARVALHO E CIA LTDA. - CNPJ: 17.201.784/0001-19 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA EXCEPTA/EXECUTADA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao teor do art. 921 c/c art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo executivo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NORBERTO NEVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele ofertada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022825-58.2021.8.11.0015, movida em seu desfavor por FACCIO, CARVALHO E CIA LTDA. (Id. 177991198).

Em suas razões, a agravante discorre, em síntese, acerca da necessidade da suspensão da decisão agravada aduzindo que o Magistrado
a quo
não identificou as matérias de ordem pública aventadas em exceção de pré executividade, mas tanto a inépcia da inicial decorrente da falta de comprovação da contraprestação (boleto sem protesto por indicação e prova de entrega dos serviços), como a tese de nulidade da execução por ausência de título executivos, são de ordem pública.

Requer a reforma da decisão agravada para se reconhecer a nulidade da execução ante a ausência do título executivo e, ainda, diante da não comprovação da contraprestação por parte da agravada.

De forma sucessiva, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao feito executivo enquanto não decidida a Ação de Declaratória de Inexistência de Débito de no 1001081-77.2022.8.11.0045, na qual questiona a inadimplência do contrato, mediante garantia do juízo se entender necessário.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para reformar em definitivo a decisão recorrida.

O pedido liminar foi deferido, ao Id. 178750651, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 180332717.

As contrarrazões ofertadas ao Id. 182305676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que a exceção de pré-executividade pode ser ofertada nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.1 A exceção de pré-executividade colacionada em id. 632933353 deve ser rejeitada in totum, posto que com exceção de nulidade de título, nenhum dos outros argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados, posto que o título de crédito é líquido, certo e exigível. Conforme recente jurisprudência do STJ, nas ações de execução de título extrajudicial, o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da nota fiscal referente às mercadorias comercializadas e de seu comprovante de entrega devidamente assinado são documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é desnecessária a apresentação da duplicata.

Ainda assim, com a simples visualização dos títulos colacionados aos autos, é clarividente que não há nenhuma alteração nos títulos como disse a sua tese.

De outra via, eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à execução. Se na ação de conhecimento interposta posteriormente a execução comprovar os fatos noticiados, o executado poderá ser restituído por eventual cobrança aqui indevida, que por ora, não se mostra qualquer vício.

Deste modo, inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título, a execução deverá seguir.

3. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré executividade apresentada.”

Como visto, o Julgador
a quo
procedeu com a análise acerca da validade, higidez e aptidão do título executivo e rejeitou o pedido de existência de prejudicialidade externa entre ações.

Quanto à ausência de validade do título executivo, para a efetiva análise dos fatos declarados pelo agravante, é manifesta a necessidade de dilação probatória,o que causa verdadeiro óbice à via estreita do incidente em questão, como bem pontuou o d. Julgador
a quo.

De outro lado, a análise da tese de existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, tendo em vista a existência de tese de prejudicialidade externa capaz de determinar a suspensão do processo executivo.

Veja que caso concreto há nítida conexão entre as demandas, sendo determinada a reunião das ações perante o Juízo
a quo
a fim de se evitar decisões conflitantes (Id. 80666786 - Pág. 114), posto que na ação declaratória o recorrente visa o reconhecimento da inexistência do débito, que está sendo cobrado por meio da ação de execução.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, prevêem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

Acerca do tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que “
havendo a relação prejudicialidade, suspende-se o processo que veicula a causa prejudicada, ou seja, aquele no qual o julgamento dependa do que no outro se decidir. Por esse modo, quer a lei evitar decisões conflitantes e possíveis questionamentos da sentença que julgar a causa prejudicial, cujo conteúdo decisório deve prevalecer como premissa para o julgamento da prejudicada”
. (
in
Instituições de Direito Processual Civil, v. III. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 172).

Depreende-se, portanto, que, havendo processo pendente, no qual se discute matéria que possa interferir no mérito de outra ação, caracterizada está a prejudicialidade autorizadora da suspensão do processo posterior.

Na espécie, verifica-se que, independentemente da veracidade dos argumentos do excipiente/recorrente, há nítida conexão entre as duas demandas, uma vez que a ação declaratória visa o reconhecimento da inexistência do débito, que está sendo cobrado por meio da ação de execução.

Desse modo, não se me afigura prudente admitir o prosseguimento do feito executivo sem que antes seja resolvida a questão concernente à validade do título que se pretende executar, o que geraria, sem dúvida alguma, tumulto processual.

Do mesmo modo, não é razoável admitir que a ação declaratória caminhe de forma isolada, até mesmo porque acaso seja julgada exitosa ao final, o seu resultado poderá se frustrar diante da execução já ultimada.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (STJ, Súmula no 393). 3. Pela análise detida dos autos, verifica-se que independentemente da veracidade dos argumentos do executado/recorrente, há nítida conexão entre as duas demandas, uma vez que a ação declaratória visa o reconhecimento da inexistência do débito, que está sendo cobrado por meio da ação de execução. Desse modo, não me afigura prudente admitir o prosseguimento do feito executivo sem que antes seja resolvida a questão concernente à validade dos títulos que se pretende executar, o que geraria, sem dúvida alguma, tumulto processual. Do mesmo modo, não é razoável admitir que a ação declaratória caminhe de forma isolada, até mesmo porque acaso seja julgada exitosa ao final, o seu resultado poderá se frustrar diante da execução já ultimada. Assim sendo, tendo em vista a prejudicialidade externa entre as demandas, hei por bem reformar a decisão atacada para determinar a suspensão do feito executivo até o deslinde final da ação declaratória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 05228228220188090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/04/2019)

Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa entre as demandas, hei por reformar a decisão atacada para determinar a suspensão do feito executivo até o deslinde final da ação declaratória de inexistência de débito (autos no 1001081-77.2022.8.11.0045).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão do processo executivo até o deslinde final da ação declaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023